Tribunal: TJDFT
Processo: 0706953-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706953-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Bruno Gomes de Souza Agravados: Banco Daycoval S/A Van Gogh Investimentos Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Gomes de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos do processo no 0706726-03.2021.8.07.0014. Observa-se que a tentativa de intimação da sociedade empresária Van Gogh Investimentos Ltda foi infrutífera, de acordo com a certidão acostada aos presentes autos (Id. 34217531 e Id. 33665122). Feitas essas considerações, ao recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os novos endereços atualizados e, assim, para que seja promovida a intimação da recorrida. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 8 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator